Tribunal: TJBA
Processo: 0527277-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527277-57.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Israel Santos Braga Filho

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, em face de acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a demanda. O embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a condenação da parte embargada nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de menção expressa à inversão dos ônus sucumbenciais no acórdão configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, entendida como a ausência de manifestação sobre questão relevante para a completude do julgado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral implica, de forma automática, a inversão dos ônus sucumbenciais, independentemente de pedido expresso. 5. A ausência de pronunciamento expresso sobre a inversão da sucumbência no acórdão caracteriza omissão, sendo cabível a sua correção por meio dos embargos de declaração. 6. Havendo reforma da sentença com improcedência da demanda, deve ser determinada a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. 7. Tendo em vista a ausência de condenação em razão da improcedência da ação, impõe-se que a base de cálculos dos honorários seja o valor da causa, nos termos do art. 85 §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A reforma da sentença para julgar improcedente a demanda acarreta, de forma automática, a inversão dos ônus sucumbenciais, independentemente de pedido expresso. 2. A ausência de menção expressa à inversão dos ônus sucumbenciais no acórdão caracteriza omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0527277-57.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante Estado da Bahia e como embargado Israel Santos Braga Filho.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça